Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711669-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARNEIRO DE MENDONCA AGRAVADO: CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO CARNEIRO DE MENDONCA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0730787-06.2017.8.07.0001, em que contende com CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME. Por meio da decisão de ID 189837658, o juízo desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo de placa OVM 6600 e indeferiu a penhora sobre os direitos possessórios sobre o bem, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por SERGIO CARNEIRO DE MENDONCA em desfavor de CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 71006016, foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo de placa OVM 6600. Até o momento, o bem em questão não foi localizado. Diante disso, foi concedida derradeira oportunidade para a parte autora informar o endereço onde o bem pode ser localizado. Através da petição de id. 189832024, requer a parte autora a concessão do prazo de 180 dias para localização do veículo. Alternativamente, requer a penhora sobre os direitos possessórios sobre o bem. Decido. Indefiro o pedido de concessão de prazo formulado pelo autor, haja vista que há mais de 02 anos que o bem não é localizado, apesar de diversas intimações à parte autora para que fornecesse seu paradeiro. Desta feita, desconstituo a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo de placa OVM 6600. Indefiro, ainda, a penhora sobre os direitos possessórios sobre o bem, haja vista que, sem a localização do veículo, a constrição em comento se mostra tão inservível quanto a penhora dos direitos aquisitivos ora desconstituída. Fica a parte autora intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede, em liminar, que seja autorizada a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo, além do andamento regular do feito nos seus demais termos. No mérito, requer a confirmação da liminar, mesmo sem a localização do bem (ID 57186297). Argumenta que há ocultação do bem. Aduz que este é o único bem do executado, de modo que, desconstituída a penhora, há grande risco de não satisfação do débito e de provável prescrição intercorrente. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Preparo recolhido (ID 57190529). Segundo o artigo 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o agravante busca o pagamento de R$ 228.128,71. Por meio de consulta ao sistema RENAJUD (ID 66877814), foi localizado o automóvel FORD/CARGO 2429 L, 2013/2013, PLACA: OVM6600, o qual foi penhorado em favor da parte exequente (ID 71006016). Compulsando os autos, verifica-se que foram feitas diversas diligências em busca do veículo, todas restaram infrutíferas (IDs 129363037, 137848243, 152236190, 163765250, 177730599, 184933663). O juízo exarou decisão nos seguintes termos: “Destaque-se que há quase dois anos o referido bem é procurado sem sucesso. Diante disso, concedo derradeiro prazo de 10 dias para que o autor realize as diligências necessárias para localização do bem, sob pena de desconstituição da penhora. Fica a parte intimada.” Em resposta, o agravante esclareceu que o veículo se encontra em circulação, na BR 070-DF, entre o km 5,7 e 13,5. Em seguida sobreveio a decisão agravada que desconstituiu a penhora. Apesar dos argumentos da parte agravante, conforme determinação judicial era seu dever promover os meios para atendimento da diligência. Com a informação de que o veículo está em circulação no raio apontado, caberia ao exequente, maior interessado na localização do veículo, empreender esforços para determinar exatamente onde está o bem. Embora o princípio da cooperação deva partir de todos os atores do processo, absolutamente não faz parte da cooperação e não é dever do juízo fazer busca ao longo de uma estrada indicada pelo exequente. Sobre o tema, este é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. ENDEREÇO INCOMPLETO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Compete ao exequente a localização de bens a serem penhorados, não cabendo ao Poder Judiciário promover tal diligência. 2. No caso dos autos, o exequente, ora agravante, não indicou o endereço completo para fins de localização do veículo a ser penhorado, limitando-se a fornecer o mesmo endereço fornecido anteriormente para citação do devedor, cuja diligência restou infrutífera, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão que desconstituiu a penhora sobre o bem e determinou a suspensão provisória da fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o, CPC/2015. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07205082720188070000, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 04/07/2019). Considerando que o agravante não indicou endereço para a efetiva localização do bem, mesmo após dois anos de diligências, não há, ao menos liminarmente, elementos para modificar a decisão agravada. INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 16:45:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador